Tribunal: STF
Processo: ARE 1282684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 77) :
    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL. ANUIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI 12.514/2011. APLICABILIDADE. RESP REPETITIVO N.º 1.404.796/SP. 
    1. A Lei n.º 12.514/2011 é perfeitamente aplicável ao caso concreto, em virtude de a ação ter sido ajuizada após o seu advento. Assim já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Resp n.º 1.404.796/SP.
    2. Na espécie, a petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa acostadas aos autos indicam que o valor executado está dentro do legalmente estabelecido pelos arts. 6.º e 8.º da lei n.º 12.514/2011, de modo que deve ser dado regular prosseguimento ao feito.
    3. Apelação provida. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 1, fl. 124).
    No Apelo Extremo (Vol. 1, fl. 155), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao art. 150, III, “a” e “b”, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que, “ao se entender, no v. acórdão, que se aplica a Lei n°. 12.514/2011, inclusive para cobrança de contribuições constituídas anteriormente à sua vigência, além de que se pode cobrar a anuidade instituída no mesmo ano em que publicada a lei, o decisum ignora princípios da irretroatividade da lei tributária e da anterioridade da lei tributária, previstos no art. 150, III, alíneas "a" e "b" da Lex Mater, razão porque deveria ter sido mantida a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.” (fls. 169-170, Vol. 1).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 636 do STF (Vol. 1, fl. 178).
    No Agravo, a parte agravante refutou o óbice sumular aplicado na decisão agravada (Vol. 1, fl. 207).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Juízo de origem, com base em normas infraconstitucionais e na jurisprudência do STJ, deu provimento à apelação do Conselho Regional de Enfermagem - COREN/PB para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vejam-se, a propósito, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fls. 81-82): 
    “Observa-se, primeiramente, que a Lei n.º 12.514/2011 é perfeitamente aplicável ao caso concreto, em virtude de a ação ter sido ajuizada após o seu advento. Assim já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Resp n.º 1.404.796/SP, cuja ementa segue transcrita: 
    […]
    Com efeito, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada em 07/02/2014, após o advento da Lei n.º 12.514/2011, o que permite a sua aplicação. E, nos termos do art. 6.º da citada lei, as anuidades cobradas por meio da presente execução fiscal estão dentro do limite legal. Demais disso, tendo em vista que se está cobrando o valor de cinco anuidades, verifica-se que foi respeitado o art. 8.º do mesmo diploma legal, que dispõe que os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 04 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.
    Ora, sendo notório que o valor cobrado por meio da presente execução fiscal enquadra-se no limite máximo fixado nos supramencionados dispositivos legais, deve ser dado regular prosseguimento ao feito.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente